Tribunal: TJMT
Processo: 1022125-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1022125-64.2020.8.11.0000
Recorrentes: Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas
Recorrida: Bayer S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 92620992) interposto por Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 75431459):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA RETIFICAR VALOR E CLASSE DO CRÉDITO – IMEDIATA EFICÁCIA E PRODUÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL QUE NÃO IMPEDE A EFICÁCIA E PRODUÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO QUE VERSA APENAS SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O art. 17 da Lei no 11.101/05 prescreve que, ‘da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo’ (caput), este que é espécie recursal que não é dotada de efeito suspensivo, mas apenas devolutivo (CPC, art. 995 c/c art. 1.019), o que significa dizer que a sua interposição não impede a imediata eficácia e produção de efeitos da decisão atacada, e é nesse sentido, em reforço ao que já preceitua a lei processual, que o parágrafo único do citado artigo estabelece que, ‘recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro-geral de credores, para fins de exercício de direito de voto em assembleia-geral’, logo, como cabe ao relator do agravo a faculdade de conceder efeito suspensivo ou ativo ao recurso, desde que preenchidos os requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, não há óbice algum à alteração da lista de credores constituído só porque ainda não concretizado o trânsito em julgado da respectiva decisão”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1022125-64.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 02/02/2021, p. 12/02/2021).
Opostos embargos de declaração (id 76531989), estes foram rejeitados no acórdão de id 89525990.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido no agravo de instrumento proposto por Bayer S.A., em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do incidente de “Impugnação ao Valor do Crédito e sua Classificação” (Proc. no 1299-64.2016.811.0003 – Código 815246), distribuído pela ora agravante em dependência aos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 0014639- 12.2015.8.11.0003 – Código 800652) proposto por Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas, acolheu os embargos de declaração interpostos pelos recuperandos contra decisão que ordenara a retificação da lista de credores para que a credora/impugnante Bayer constasse como titular de crédito de R$ 47.442.379,29, na classe de garantia real, nos termos do disposto na decisão de 1o Grau de parcial procedência da impugnação de crédito, para, conferindo efeitos infringentes aos declaratórios, determinar “que seja mantido como crédito da impugnante BAYER o valor de R$ 30.295.161,31 na classe garantia quirografários”, por entender que o raciocínio anteriormente estabelecido partiu de “premissa equivocada”, pois, “não tendo se operado o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, existe óbice intransponível à alteração da lista de credores, que só deverá ser retificada mediante decisão que não comporte mais modificação via recurso” (id 63355496 e id 63355497).
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para, ratificando a decisão que antecipou a tutela recursal, determinar que haja a retificação do quadro-geral de credores para que conste em favor da credora Bayer o crédito de R$ 47.442.379,29, na classe garantia real, de acordo com o que já decidido nos autos.
A parte recorrente alega violação ao artigo 10, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ocorrer a perda do direito de voto pelo credor que apresentar impugnação retardatária.
Recurso tempestivo (id 93124497) e preparado (id 93126478).
Contrarrazões no id 95440469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação ao artigo 10, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente assevera que deve ocorrer a perda do direito de voto pelo credor que apresentar impugnação retardatária.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, pois constou do decisum que “não cabe aqui, e somente agora, a pretensa discussão trazida pelos recuperandos/agravados quanto à tempestividade da impugnação da credora ou, melhor, acerca da qualidade em que o incidente deveria ter sido recebido, se como regular impugnação à lista de credores ou habilitação retardatária de crédito; a questão não fez parte do âmbito cognitivo da decisão agravada e, mais importante, é afeta ao próprio mérito da lide incidental, que, portanto, já se encontra decidida e sepultada, pois, apesar de não ter ocorrido formalmente o trânsito em julgado, o capítulo da decisão sobre o valor e classificação do crédito, como não foi objeto de impugnação recursal, encontra-se imutável e indiscutível (CPC, art. 502)”.
Embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.